Tribunal: TJMT
Processo: 0013159-55.2010.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ALEGAÇÃO DE REBAIXAMENTO HIERÁRQUICO NA OCASIÃO DA APOSENTADORIA – NÃO VERIFICAÇÃO – ENQUADRAMENTO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.
Não prospera a pretensão de reenquadramento, para fins de aposentadoria, em cargo e nível não exercido pela parte quando em atividade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013159-55.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SHERLOCK HOLMES DA SILVA - CPF: 003.947.181-00 (APELANTE), DORLY MARIA COSTA - CPF: 048.773.628-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ALEGAÇÃO DE REBAIXAMENTO HIERÁRQUICO NA OCASIÃO DA APOSENTADORIA – NÃO VERIFICAÇÃO – ENQUADRAMENTO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera a pretensão de reenquadramento, para fins de aposentadoria, em cargo e nível não exercido pela parte quando em atividade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
SHERLOCK HOLMES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória
ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n.
0013159-55.2010.8.11.0041), julgou improcedentes os pedidos, condenando o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em seu favor.

Em suas razões, aduz que que “
por forca da decisão judicial a aposentadoria do apelante deveria ser no cargo exclusivamente em comissão, igualado, em atribuições, valoração e remuneração ao cargo que o apelante exercia quando reuniu os requisitos para aposentar-se proporcionalmente
”.

Cita que a “
certidão de fls. 15 e 285 TJMT atesta que o apelante exerceu o cargo de Direção e Assessoramento Superior, nível DAS4, Assessor Jurídico do Detran de 13.01.95 a 10.11.1998, preenchendo os requisitos para aposentar-se com a remuneração deste cargo atingindo somadas as parcelas das gratificações, de R$ 1400,00
”.

Assevera que a “
sentença olvidou as regras do direito intertemporal “tempus regit actum” referendando o ato aposentatório unicamente elaborado com suporte na lei posterior 8270/2004 sem a mínima referência aos critérios das leis anteriores que regularam e normatizaram o cargo DAS-4 em que o apelante reuniu os requisitos para aposentar-se
”, bem como “
violou incontestemente a irredutibilidade salarial do artigo 37, XV da Constituição Federal
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja declarado seu direito de aposentar-se “
no cargo de Assessor Especial jurídico DAT-03, transformado em Assessor Especial II, simbologiaDGA-4, com a remuneração acrescida pela LC n°. 520/2014, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento nos Ids.
3964756 e 3964757

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 4460575).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022